Tribunal: TJSP
Processo: 1005598-93.2019.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Embargos de declaração. Intempestividade fundamentada na ausência de registro de indisponibilidade do Sistema SAJ para peticionamento eletrônico em Segundo Grau. Interposição de apelação realizada perante Juízo de Primeiro Grau. Intempestividade afastada. Nulificação do acordão guerreado.
Prequestionamento ficto do artigo 1.025, do CPC, uma vez que se incluem no acórdão os elementos suscitados

Ementa:
Embargos de declaração. Intempestividade fundamentada na ausência de registro de indisponibilidade do Sistema SAJ para peticionamento eletrônico em Segundo Grau. Interposição de apelação realizada perante Juízo de Primeiro Grau. Intempestividade afastada. Nulificação do acordão guerreado.
Prequestionamento ficto do artigo 1.025, do CPC, uma vez que se incluem no acórdão os elementos suscitados pela embargante.
Embargos de declaração acolhidos.